Tribunal: STJ
Processo: 0001863-76.2019.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953751 - PE
(2025/0201323-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MANOELITO TELES JUNIOR
ADVOGADOS
: MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - PE002451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 E 211, STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO

DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos pela defesa contra
Os embargos de declaração.
acórdão da Turma que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
2.
Ministério Público estadual ofereceu
Fato relevante na ação penal de origem.
denúncia imputando ao embargante a prática, por três vezes, do crime previsto no
o,
art. 1
inciso II, da
na forma do
do Código Penal, em razão de fraude à
Lei n. 8.137/90,
art. 71
fiscalização tributária mediante omissão de lançamentos de vendas no Livro de Registro
de Saídas, com sonegação de ICMS, tendo sido lavrado Auto de Infração e proferida
sentença condenatória, mantida em apelação pelo Tribunal de Justiça local.
3.
Em recurso especial, a defesa alegou
As decisões anteriores e a controvérsia recursal.
violação aos arts. 83 da
e 156, 395, inciso III, e 386, incisos V, VI e VII,
Lei n. 9.430/96
do Código de Processo Penal. A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento
nas Súmulas n. 7, e 211 STJ, além de registrar ausência de apreciação da controvérsia
sobre regime de tributação. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência
de impugnação específica quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ, à luz do
do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932, inciso III,
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento da
Documento eletrônico VDA55136751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffee244d-2fc2-4072-b9e5-15fcfb51dfdb

Corte Especial no
Agravo regimental interposto pela defesa foi
EAREsp 746.775/PR.
desprovido pela Turma, que reafirmou a exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a incidência das Súmulas n. 7 e 211, STJ e
a inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Nos presentes embargos de
declaração, o embargante aponta contradição, omissão e obscuridade no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental contém contradição, omissão ou obscuridade, na forma do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quanto a: (i) suposta ausência de impugnação específica do
óbice da
(ii) distinção entre revolvimento probatário e revaloração
Súmula n. 7/STJ;
jurídica; (iii) alcance do
da
em face do óbice de
art. 83
Lei n. 9.430/96
prequestionamento; (iv) aplicação da tese da unicidade do dispositivo na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial; e (v) alegada negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
6. Quanto à alegada contradição sobre a impugnação específica do óbice da Súmula n. 7,
STJ, o acórdão embargado adota, como razão de decidir, o conteúdo da decisão
monocrática que concluiu pela ausência de ataque a todos os fundamentos da
inadmissibilidade, em consonância com o
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e o
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça, não se verificando contradição interna, mas reafirmação da exigência de
impugnação integral.
7. No que tange à suposta omissão sobre a distinção entre revolvimento probatário e
revaloração jurídica, o acórdão embargado explicita que a mera qualificação da pretensão
como “revaloração jurídica de fatos incontroversos” não afasta a incidência da Súmula n.
7, STJ quando a alteração das conclusões das instâncias ordinárias demanda incursão em
aspectos fático-probatórios, o que foi expressamente afirmado.
8. Relativamente ao alcance do
da
o acórdão embargado ressalta
art. 83
Lei n. 9.430/96,
que a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem reconheceu a ausência de
enfrentamento, ainda que implícito, desse dispositivo e do
do Código de
art. 156
Processo Penal, aplicando a Súmula n. 211, STJ; enquanto persistir o óbice de
prequestionamento, não é possível avançar no exame da matéria, sob pena de supressão
de instância, inexistindo omissão.
9. Sobre a alegada obscuridade quanto à tese da unicidade do dispositivo da decisão de
inadmissibilidade, o acórdão reproduz a orientação firmada pela Corte Especial no
segundo a qual a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
EAREsp 746.775/PR,
possui dispositivo único e, por isso, exige impugnação de todos os fundamentos, razão
pela qual se conclui que não há obscuridade, mas aplicação direta de precedente
vinculante.
10. Quanto à apontada omissão relativa à negativa de prestação jurisdicional, o acórdão
embargado afirma expressamente que não houve negativa, pois a decisão monocrática e
o acórdão colegiado enfrentaram o ponto central da dialeticidade recursal, bem como
mantiveram, de forma fundamentada, os óbices das Súmulas n. 7 e 211, STJ, afastando,
assim, qualquer vício de omissão.
11. Conclui-se que os embargos de declaração traduzem inconformismo com a solução
adotada e tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de vícios do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55136751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffee244d-2fc2-4072-b9e5-15fcfb51dfdb

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, o que
impõe à parte agravante o dever de impugnar especificamente todos os fundamentos nela
lançados, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial.
3. A alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não afasta a incidência da
Súmula n. 7, STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
4. A ausência de prequestionamento dos arts. 83 da
e 156 do Código de
Lei n. 9.430/96
Processo Penal atrai a incidência da Súmula n. 211, STJ e impede o exame de seu
conteúdo em recurso especial, sob pena de supressão de instância.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta o ponto central
da dialeticidade recursal e fundamenta a manutenção dos óbices sumulares que impedem
o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único, I;
CPP, arts. 156, 395, III, e 386, V,
art. 253,
Lei n. 9.430/1996, art. 83;
VI e VII; CP,
o, II;
art. 71; Lei n. 8.137/1990, art. 1
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial; STJ, EDcl
EAREsp 746.775/PR,
no AgRg nos EDcl nos
Terceira Seção, Rel. Min. Messod
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Azulay Neto, DJe 22.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffee244d-2fc2-4072-b9e5-15fcfb51dfdb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953751 - PE
(2025/0201323-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MANOELITO TELES JUNIOR
ADVOGADOS
: MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - PE002451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 E 211, STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO

DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos pela defesa contra
Os embargos de declaração.
acórdão da Turma que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
2.
Ministério Público estadual ofereceu
Fato relevante na ação penal de origem.
denúncia imputando ao embargante a prática, por três vezes, do crime previsto no
o,
art. 1
inciso II, da
na forma do
do Código Penal, em razão de fraude à
Lei n. 8.137/90,
art. 71
fiscalização tributária mediante omissão de lançamentos de vendas no Livro de Registro
de Saídas, com sonegação de ICMS, tendo sido lavrado Auto de Infração e proferida
sentença condenatória, mantida em apelação pelo Tribunal de Justiça local.
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

3.
Em recurso especial, a defesa alegou
As decisões anteriores e a controvérsia recursal.
violação aos arts. 83 da
e 156, 395, inciso III, e 386, incisos V, VI e VII,
Lei n. 9.430/96
do Código de Processo Penal. A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento
nas Súmulas n. 7, e 211 STJ, além de registrar ausência de apreciação da controvérsia
sobre regime de tributação. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência
de impugnação específica quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ, à luz do
do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932, inciso III,
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento da
Corte Especial no
Agravo regimental interposto pela defesa foi
EAREsp 746.775/PR.
desprovido pela Turma, que reafirmou a exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a incidência das Súmulas n. 7 e 211, STJ e
a inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Nos presentes embargos de
declaração, o embargante aponta contradição, omissão e obscuridade no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental contém contradição, omissão ou obscuridade, na forma do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quanto a: (i) suposta ausência de impugnação específica do
óbice da
(ii) distinção entre revolvimento probatário e revaloração
Súmula n. 7/STJ;
jurídica; (iii) alcance do
da
em face do óbice de
art. 83
Lei n. 9.430/96
prequestionamento; (iv) aplicação da tese da unicidade do dispositivo na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial; e (v) alegada negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
6. Quanto à alegada contradição sobre a impugnação específica do óbice da Súmula n. 7,
STJ, o acórdão embargado adota, como razão de decidir, o conteúdo da decisão
monocrática que concluiu pela ausência de ataque a todos os fundamentos da
inadmissibilidade, em consonância com o
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e o
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça, não se verificando contradição interna, mas reafirmação da exigência de
impugnação integral.
7. No que tange à suposta omissão sobre a distinção entre revolvimento probatário e
revaloração jurídica, o acórdão embargado explicita que a mera qualificação da pretensão
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

como “revaloração jurídica de fatos incontroversos” não afasta a incidência da Súmula n.
7, STJ quando a alteração das conclusões das instâncias ordinárias demanda incursão em
aspectos fático-probatórios, o que foi expressamente afirmado.
8. Relativamente ao alcance do
da
o acórdão embargado ressalta
art. 83
Lei n. 9.430/96,
que a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem reconheceu a ausência de
enfrentamento, ainda que implícito, desse dispositivo e do
do Código de
art. 156
Processo Penal, aplicando a Súmula n. 211, STJ; enquanto persistir o óbice de
prequestionamento, não é possível avançar no exame da matéria, sob pena de supressão
de instância, inexistindo omissão.
9. Sobre a alegada obscuridade quanto à tese da unicidade do dispositivo da decisão de
inadmissibilidade, o acórdão reproduz a orientação firmada pela Corte Especial no
segundo a qual a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
EAREsp 746.775/PR,
possui dispositivo único e, por isso, exige impugnação de todos os fundamentos, razão
pela qual se conclui que não há obscuridade, mas aplicação direta de precedente
vinculante.
10. Quanto à apontada omissão relativa à negativa de prestação jurisdicional, o acórdão
embargado afirma expressamente que não houve negativa, pois a decisão monocrática e
o acórdão colegiado enfrentaram o ponto central da dialeticidade recursal, bem como
mantiveram, de forma fundamentada, os óbices das Súmulas n. 7 e 211, STJ, afastando,
assim, qualquer vício de omissão.
11. Conclui-se que os embargos de declaração traduzem inconformismo com a solução
adotada e tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de vícios do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, o que
impõe à parte agravante o dever de impugnar especificamente todos os fundamentos nela
lançados, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial.
3. A alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não afasta a incidência da
Súmula n. 7, STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

4. A ausência de prequestionamento dos arts. 83 da
e 156 do Código de
Lei n. 9.430/96
Processo Penal atrai a incidência da Súmula n. 211, STJ e impede o exame de seu
conteúdo em recurso especial, sob pena de supressão de instância.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta o ponto central
da dialeticidade recursal e fundamenta a manutenção dos óbices sumulares que impedem
o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único, I;
CPP, arts. 156, 395, III, e 386, V,
art. 253,
Lei n. 9.430/1996, art. 83;
VI e VII; CP,
o, II;
art. 71; Lei n. 8.137/1990, art. 1
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial; STJ, EDcl
EAREsp 746.775/PR,
no AgRg nos EDcl nos
Terceira Seção, Rel. Min. Messod
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Azulay Neto, DJe 22.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOELITO TELES
JUNIOR contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
866-874).
O Ministério Público do Estado de Pernambuco ofereceu denúncia imputando
ao embargante a prática, por 03 (três) vezes, do crime previsto no
o, inciso II, da
art. 1
na forma do
do Código Penal, em razão de fraude à fiscalização
Lei n. 8.137/90,
art. 71
tributária mediante omissão de lançamentos de vendas no Livro de Registro de Saídas,
com sonegação de ICMS e lavratura do Auto de Infração n. 2012.000001116492-81 (fls.
13-16).
Proferida sentença condenatória, fixou-se a pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa,
reconhecida a continuidade delitiva, substituída a pena corporal por restritivas de
direitos, com manutenção das custas (fls. 498-510).
O Tribunal de Justiça de Pernambuco rejeitou as preliminares de inépcia da
denúncia, ausência de justa causa e inexistência de lançamento tributário contra a pessoa
física, e, no mérito, manteve a condenação, assentando que houve processo
administrativo com intimações realizadas, que o sujeito passivo tributário é a pessoa
jurídica e que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por documentos fiscais e
prova testemunhal, sendo inaplicáveis, no processo penal, eventuais nulidades do
procedimento administrativo (fls. 613-627).
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

O embargante interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 83 da
156, 395, inciso III, e 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo
Lei n. 9.430/96,
Penal, afirmando inexistência de processo administrativo fiscal contra a pessoa física,
inadequação da metodologia fiscal por ser a empresa optante do regime de caixa e
ausência de provas do dolo (fls. 641-662).
A Corte de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas n. 211,
STJ, por falta de prequestionamento, e n. 7, STJ, por demandar revolvimento fático-
probatório, além de consignar que a discussão sobre o regime de tributação não foi
apreciada na origem (fls. 777-780).
Interposto agravo em recurso especial, a defesa afirmou ter impugnado
especificamente os óbices e sustentou a possibilidade de revaloração jurídica sem
reexame de provas (fls. 783-797).
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica quanto à incidência da Súmula n.
7, STJ, à luz do
do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento
na orientação firmada no
quanto à incindibilidade do dispositivo
EAREsp 746.775/PR,
da decisão de inadmissibilidade (fls. 818-819).
A defesa interpôs agravo regimental reiterando que impugnou as Súmulas n. 7
e 211, STJ, que a controvérsia era jurídica e que houve negativa de prestação
jurisdicional (fls. 824-829).
O Ministério Público Federal requereu a intimação do Ministério Público do
Estado de Pernambuco para contraminuta, providência determinada pelo Relator (fl.
850), tendo o MPF se declarado ciente (fl. 857).
A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental fixando, em síntese,
que: a) é imprescindível a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça; b) houve ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211, STJ; c) a
alegada revaloração jurídica não afasta a incidência da Súmula n. 7, STJ; d) não se
caracteriza negativa de prestação jurisdicional (fls. 866-874).
Nos presentes embargos de declaração a defesa alega contradição interna
quanto à suposta ausência de impugnação específica da Súmula n. 7, STJ; omissão
acerca da distinção entre revolvimento probatório e revaloração jurídica; omissão sobre o
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

alcance do
da
obscuridade quanto à aplicação da tese da
art. 83
Lei n. 9.430/96;
unicidade do dispositivo; e omissão relativa à negativa de prestação jurisdicional,
requerendo a integração do acórdão para sanar os vícios apontados (fls. 878-884).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Verifico que o embargante pretende, por via aclaratória, a rediscussão do
mérito do acórdão que negou provimento ao agravo regimental, sob a roupagem de
contradição, omissão e obscuridade.
Registro que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil.
No tocante à alegada contradição quanto à suposta ausência de impugnação
específica da Súmula n. 7, STJ, registro que o acórdão embargado adotou, como razão de
decidir, o conteúdo da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade, conforme determinam o
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e o
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça.
Ademais, foi transcrito no
o entendimento da Corte Especial de que a
decisum
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e exige
impugnação integral dos fundamentos, não havendo capítulos autônomos. Nessa linha,
não identifico contradição interna, mas, sim, a reafirmação da exigência de impugnação
específica, cuja inobservância foi reconhecida na origem e mantida no acórdão.
Quanto à apontada omissão sobre a distinção entre revolvimento probatório e
revaloração jurídica, verifico que o acórdão embargado enfrentou o tema ao afirmar que
“a alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos não afasta a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria
incursão sobre aspectos fático-probatórios, o que é vedado” (fl. 870).
A decisão de admissibilidade da Corte local, por sua vez, também registrou a
incidência do verbete transcrevendo precedentes (fl. 780).
Destarte, não há omissão porque o acórdão explicitou a inadequação da via
eleita para revisar as premissas fáticas fixadas, circunstância que excede o espaço da
mera revaloração jurídica.
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

No que se refere à alegada omissão quanto ao alcance do
da
art. 83
o acórdão embargado assentou a manutenção do óbice da Súmula n.
Lei n. 9.430/96
211, STJ, por ausência de prequestionamento dos
da
e 156 do
art. 83
Lei n. 9.430/96
Código de Processo Penal.
A decisão de admissibilidade oriunda da Instância
foi clara (fl. 779):
a quo
“[...] Compulsando os autos, verifica-se o
da
art. 83
e o artigo 156 do CPP não foram enfrentados, sequer
Lei n. 9.430/96
de forma implícita, por esta Corte [...]. Em casos tais, incide o óbice
constante da
[...]”, cujo enunciado preconiza que é
Súmula 211/STJ
“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.”
quo
Assim, enquanto persiste o óbice de prequestionamento, não é possível
avançar na análise do alcance do
da
sob pena de supressão de
art. 83
Lei n. 9.430/96,
instância.
No que toca à suposta obscuridade sobre a tese da unicidade do dispositivo na
decisão de inadmissibilidade, o acórdão embargado reproduziu a orientação da Corte
Especial em sede de embargos de divergência, firmada no
(fl. 873),
EAREsp 746.775/PR
e transcrita na decisão monocrática (fls. 818-819), destacando-se que a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
O critério objetivo aplicado decorre do dispositivo único das decisões de
inadmissibilidade, impondo a necessidade de ataque específico a todos os fundamentos.
Não há obscuridade, mas aplicação direta de precedente vinculante desta Corte.
Por fim, quanto à alegada omissão relativa à negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão embargado afirmou não haver negativa de prestação, “uma vez
que a decisão monocrática enfrentou o ponto central da dialeticidade recursal e
fundamentou a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade” (fl. 870). Igualmente, consignou a subsistência dos óbices
das Súmulas 7 e 211, STJ, explicitando as razões da manutenção (fls. 872-873). Portanto,
não identifico omissão.
Diante do exposto, concluo que os embargos declaratórios não apontam vício
apto a ensejar integração do acórdão, refletindo inconformismo da parte com a solução
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

dada. Com efeito, não estão presentes obscuridade, contradição ou omissão, na forma do
do Código de Processo Civil, sendo incabível utilizar esta via para rediscutir o
art. 1.022
mérito do julgado.
A orientação desta Corte é firme: “os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios
que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova
roupagem, da matéria já apreciada.” (EDcl no AgRg nos EDcl nos
Terceira Seção, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de
EAREsp n. 1.604.546/PR,
.
22/2/2023)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:07
Código de Controle do Documento: 7725b8e0-ea05-4b93-8eae-df05b37bada8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0201323-6
AREsp 2.953.751 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018637620198170001 18637620198170001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOELITO TELES JUNIOR
ADVOGADOS
: MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - PE002451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MANOELITO TELES JUNIOR
ADVOGADOS
: MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO - SE012019
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - PE002451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055515159110980:1@
2025/0201323-6 - AREsp 2953751 Petição : 2026/0012257-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:22:56
Código de Controle do Documento: E31DC92C-9883-4649-959E-32A88C3690ED